Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-95.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 901.801.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.373.831-11 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
N.C IMÓVEIS LTDA.

APELADO(S)
:
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS). CITAÇÃO DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do processo de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, em razão de suposta irregularidade na citação do espólio e ausência de intervenção do Ministério Público.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação do espólio na pessoa da companheira sobrevivente do de cujus, inexistente inventário; e (
ii
) se a ausência de intervenção do Ministério Público em ação que repercute sobre o patrimônio de incapaz configura vício processual capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A citação do espólio na pessoa da viúva, na condição de administradora provisória, é válida nos termos dos
arts
. 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC, quando inexistente inventário ou inventariante compromissado.

4. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de incapaz (CPC, art. 178, II; CF/1988,
arts
. 127 e
227), sob pena de nulidade absoluta do processo, em razão de ausência de pressuposto de validade.

5. A nulidade restringe-se à falta de manifestação do Parquet, sendo preservados os demais atos processuais válidos, inclusive a citação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação do espólio, inexistente inventário, na pessoa do cônjuge ou companheiro sobrevivente, na qualidade de administrador provisório.

2. A ausência de intervenção do Ministério Público em feito que repercute no patrimônio de incapaz enseja nulidade da sentença, por ausência de pressuposto de validade processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 127 e 227; CPC,
arts
. 178, II, 613 e 614; CC, art. 1.797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.040.895/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 09.02.2010; TJMT, Ap.
Cív
. 1020616-04.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
N.C IMÓVEIS LTDA
contra sentença
proferida na Ação Declarató
ria de Nulidade
(
Querella

Nullitatis

Insanabilis
)

n.
1019600-95.2023.8.11.0003,
que
declarou
a nulidade
d
o processo
que tramitou sob o n
.
1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual
.

Em suas razões recursais, a apelante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos:

Preliminarmente
.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no julgamento das preliminares.

Mérito.

Da ausência de nulidade processual.
Da validade da citação da convivente do de
cujus
como representante do espolio.

Por sua vez, a parte
Apelada
apresenta
contrarrazões
em ID.
212220
285
,
rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo
o desprovimento recursal,
ante a ausência de validade da citação
, bem como, manifesta-se pela
nulidade processual ante a não intervenção de terceiro
.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça deixa de apresentar parecer em razão da matéria, conforme
ID. 227348678.

Recurso
submetido
a
apreciação, sendo provido (ID. 232673190)

A
apelada apresentou Embargos de Declaração
(ID.234280180).

Embargos de Declaração
acolhido
, em consequência anulado
o acórdão de ID. 232673190 frente a omissão acerca de uma das teses centrais da ação e, ato contínuo, determino que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer nos moldes acima delineados.

A ilustre Procuradora de Justiça apresentou parecer ministerial, retificando manifestação anterior, reconhecendo a validade da citação do espólio, mas apontando a nulidade processual e a consequente cassação da sentença, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público em ação envolvendo interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
N.C IMÓVEIS LTDA.

APELADO(S)
:
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
N.C IMÓVEIS LTDA
contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade
(
Querella

Nullitatis

Insanabilis
)

n.
1019600-95.2023.8.11.0003, que declarou
a nulidade
do processo
que tramitou sob o n
.
1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando
seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual
.

VOTO –
PRELIMINAR

1. Preliminar.

2.
Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no julgamento das preliminares.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a
parte apelante
, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Disso isso
, r
ejeito a
pre
liminar.

VOTO-MÉRITO

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma
Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária Cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos
, movida
pelo apelante

N.C. IMÓVEIS LTDA
A
em face do
ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA.

A

A
ção se fundou no fato
da impossibilidade de manutenção do contrato por inadimplemento das parcelas contratadas, mesmo após a renegociação da dívida, e notificação
do atraso, sob pena de cancelamento do contrato
, a qual foi julgada parcialmente procedente.

A
apelada AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
, filha do
de cujus
VAGNO RODRIGUES DA SILVA, ingressou com
a presente ação arguindo nulidade da
ação principal em face da citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGUES DA SILVA ter ocorrido em nome da viúva, a qual não era inventariante ante a inexistência de inventário.

O juízo
a quo
, acolheu o pedido
para declarar a nulidade do processo que tramitou sob o nº 1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

Pois bem.

2.
Mérito.

2.1.
Da
ausência de nulidade processual. Da
validade da citação da convivente do de
cujus
como representante do espolio.

O apelo busca a
reforma
da referida sentença para considerar como válida
a citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA em nome da viúva.

O Apelante informa que encaminhou Notificação Extrajudicial ao Sr. VAGNO RODRIGUES DA SILVA para constituição em mora, e foi informado do falecimento do mesmo pela Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIRA, que se apresentou como ESPOSA e convivente do de cujos, a qual estava na posse do imóvel
, sem informação sobre a existência de inventário
.

Dessa forma,
afirma a regularidade d
a citação
do ESPÓLIO na pessoa da viúva,
Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIR
A,
nos termos do art. 1.797 do
Código Civil
e
artigos
613

e 614 do
Código de Processo Civil,

não havendo que se falar em nulidade do ato.

O argumento merece acolhimento
.

A
ausência de inventario impõe a representação do espolio pelo administrador provisório,
conforme dispõe os artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil (CPC) que tratam de disposições relacionadas ao inventário e à partilha de bens,
in
verbis
:

Art. 613 - Até que o inventariante preste o compromisso, o espólio continuará na posse do
administrador provisório.

Art. 614 - O
administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio
, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que percebeu desde a abertura da sucessão, tem
direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e responde pelo dano que, por dolo ou culpa, causar.
[grifo nosso]

Ademais, conforme dispõe o artigo
1.797 do Código Civil, a administração cabe inicialmente
ao cônjuge ou companheiro
até que o inventariante preste compromisso
, senão vejamos:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao

cônjuge ou companheiro
, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV -
a
pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz
. [grifo nosso]

Dessa forma,
entendo que
no caso dos autos
é perfeitamente válida a citação
do espólio
direcionada a viúva
,
na condição de administrador
a
provisóri
a
, ante a inexistência de abertura de inventário,
não há que se falar em vício
transrescisório
a fim de acolher a pretensão de nulidade da sentença
,
desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

A
jurisprudência é n
esse
sentido.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU MORTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO – PEDIDO DE CITAÇÃO NA PESSOA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – POSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento ocorre no curso do processo.

Na espécie, em que além de dirigir pretensão contra o espólio, o autor requereu a citação na pessoa do cônjuge sobrevivente, é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação por falta de representação processual.

(N.U 1020616-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023
)”[
grifo nosso]

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO -
(SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE
– MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a forma como a ação de origem vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na inventariança, tendo sido necessário, inclusive, que o Banco Agravante providenciasse a abertura do Inventário, não se pode admitir que o processo de Execução permaneça suspenso
sine

die .
Decisão reformada.

Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.

(N.U 1015867-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
.
”

[
grifo nosso
]

Superada a
controvérsia acerca da validade da citação da convivente do
de cujus
como representante do espolio, passo a
análise quanto
a nulidade processual pela ausência de intervenção do Ministério Público na ação de número 1009728-32.2018.811.0003.

Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, é obrigatória a participação do Ministério Público nos feitos que envolvam interesses de incapazes.
In
verbis
:

“
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...)

II -
interesse
de incapaz;
”

Tal comando normativo reflete, de forma direta, os preceitos constitucionais insertos nos artigos 127 e 227 da Constituição Federal, que impõem ao Estado — por meio de seus órgãos institucionais — o dever de garantir proteção integral à criança e ao adolescente.

“
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
”

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
”

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afirmado, em diversas oportunidades, que a ausência de intervenção do Parquet não enseja, automaticamente, nulidade, essa posição condiciona a higidez do feito à inexistência de prejuízo. E é justamente o prejuízo que aqui se evidencia.

A sentença proferida no feito originário produziu efeitos diretos sobre o patrimônio de menor incapaz, sem que o Ministério Público tenha sido chamado a se manifestar. A ausência de fiscalização processual comprometeu não apenas a forma,
mas também a substância do provimento jurisdicional, pois suprimiu oportunidade de zelar, de forma institucional, pelo melhor interesse da criança.

Isso é especialmente grave quando se lida com a disposição ou afetação de bens que integram direito sucessório constitucionalmente protegido (artigo 5º, inciso XXX, da CF).

Configurado, portanto, vício processual de natureza insanável, cuja consequência jurídica é a nulidade da sentença por ausência de pressuposto de validade do processo — a saber, a intervenção do Ministério Público nos feitos que envolvam interesse de incapaz.

Nesse sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INCÊNDIO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO DE CASA DESTINADA A "SHOWS". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INTERESSE DE MENOR. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1. A intervenção do Ministério Público se mostra necessária, nas causas em que versa interesses de menores incapazes, à luz do art. 82, I, do CPC.

2. Deveras, in
casu
, em face da ausência de intimação do Parquet Federal na instância extraordinária e a existência de interesse de menor incapaz na lide, impõe-se a nulidade do julgamento realizado sem intervenção do órgão ministerial.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para anular o julgamento de fls. 678/695 e os atos subsequentes e determinar a remessa dos autos para vista ao MPF.

(
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.040.895/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 9/2/2010,
DJe
de 2/3/2010.)

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de apelação e
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença
,

reconhecendo
a nulidade da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual por inexecução voluntária cumulada com reintegração de posse e perdas e danos,
exclusivamente em razão da ausência de intervenção do Ministério Público
, nos
termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, com fundamento nos artigos 966, §1º, e 279 do mesmo diploma legal.

Determino, assim, a cassação da sentença, com a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja renovada a marcha processual, a partir da intimação do Ministério Público, assegurando-se a sua intervenção no feito, preservando-se os demais atos processuais válidos, inclusive a citação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025